Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-72.2021.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001608-72.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Crimes contra a Ordem Tributária, Corrupção ativa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ZARNOFE RIBEIRO LEITE - CPF: 003.799.991-53 (APELANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELANTE), CRISTHOFFER ANDERSON ABRANTE DE CASTRO - CPF: 011.173.391-06 (APELANTE), ALUIZIO MORAIS FILHO - CPF: 447.982.881-87 (APELANTE), MARCOS RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 949.953.541-15 (APELANTE), ELISET GAUDENCIO GOMES - CPF: 008.242.431-45 (APELANTE), RONI ILVO FUCHS - CPF: 722.155.269-04 (APELANTE), MIGUEL ANTONIO RUAS LUBI - CPF: 540.509.959-72 (ADVOGADO), LUCAS EDIVANDRO AGOSTINI - CPF: 053.493.289-48 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), ZARNOFE RIBEIRO LEITE - CPF: 003.799.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHOFFER ANDERSON ABRANTE DE CASTRO - CPF: 011.173.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO MORAIS FILHO - CPF: 447.982.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 949.953.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISET GAUDENCIO GOMES - CPF: 008.242.431-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI ILVO FUCHS - CPF: 722.155.269-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (APELANTE), NIVALDO SANCHES SANTIAGO - CPF: 028.404.861-56 (APELANTE), ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (APELANTE), GILSON CHAVES MAIA - CPF: 807.848.951-04 (APELANTE), EDSON ZINEZZI DO AMARAL - CPF: 063.412.331-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Apelação criminal. Compartilhamento de provas. Denúncia anônima. Investigações fiscais e criminais. Legalidade do compartilhamento. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT que autorizou o compartilhamento de provas colhidas em inquérito policial e medidas cautelares, relativas à apuração de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e crimes contra a ordem tributária, com a Coordenadoria de Inteligência da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, para subsidiar execuções fiscais em desfavor d
e determinada pessoa jurídica
supostamente utilizada como instrumento dos crimes
.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a medida de busca e apreensão e as provas colhidas possuem base válida e não se fundamentam exclusivamente em denúncia anônima; (
ii
) aferir a legalidade do compartilhamento das provas com a Procuradoria-Geral do Estado para fins de apuração fiscal e elaboração de levantamento patrimonial.

Iii
. Razões de decidir

3.
A investigação criminal foi precedida de diligências legais e fundadas razões, com base em relatórios da SEFAZ, interceptações telefônicas autorizadas, investigações fiscais, bancárias e trabalhistas, afastando a alegação de que se fundaria exclusivamente em denúncia anônima.

4. D
ecisões judiciais anteriores, inclusive em acórdão
de apelação criminal
com trânsito em julgado, reconheceram a legalidade e necessidade das medidas de busca e apreensão, não havendo fato novo que justifique sua reavaliação,
sob pena
de ofensa à preclusão
pro

judicato
.

5.
O compartilhamento das provas foi devidamente justificado e limitado à finalidade de elaboração de relatório técnico patrimonial e instrução de execuções fiscais, com respeito ao contraditório diferido, ao sigilo e à delimitação de uso.

6.
A jurisprudência do STF admite o compartilhamento de provas entre órgãos de persecução penal e administrativa, desde que observado o dever de sigilo e motivação razoável, como verificado no caso concreto.

Iv
. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A decisão judicial que autoriza busca domiciliar e demais diligências investigativas é válida quando lastreada em elementos concretos e indícios razoáveis, não se limitando à denúncia anônima.
”

“
2.
É legítimo o compartilhamento de provas obtidas em inquérito policial com a Procuradoria-Geral do Estado para fins de apuração patrimonial e instrução de execuções fiscais, desde que observado o dever de sigilo e os limites da finalidade autorizada.
”

“
3.
A rediscussão de matéria já decidida em acórdão transitado em julgado configura preclusão pro
judicato
, salvo prova de ilegalidade manifesta ou fato novo relevante.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, X, XI e XII, e 93, IX; CPP, art. 3º; CPC,
arts
. 505 e 507; Lei n. 8.137/1990, art. 1º; Decreto Estadual MT n. 1.432/2003, art. 7º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Pet 6138, Rel. Min. Edson
Fachin
, j. 26.06.2023; STF,
RE-AgR
810.906, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.05.2015; STF, RE 1.055.941/SP RG, rel. Min. Dias
Toffoli
, j. 05.10.2020; TJMT,
ApCr
1010336-
34.2023.8.11.0042, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 08.05.2024, DJE 16.05.2024, trânsito em julgado em 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto na forma do art.
593, inciso
I
I,
d
o CPP
, por
Edson

Zinezzi
do Amaral, Gílson Chaves Maia, Ana Lúcia de Morais, Nivaldo Sanches

Santiago, Nivaldo Almeida Santiago, Nayara Morais
Cathoud

e

Producampo

Indústria e Comércio de Cereais LTD
,
todos
qualificado
s
e representado
s pelo Dr. Artur Barros Freitas
Osti
, OAB/MT 18.335,
contra a
decisão
do
Juízo d
o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos d
o Inquérito Policial
n.
191/2019, NU 1001608-72.2021.8.11.0042, e autos de medidas cautelares n. 1018768-13.2021.8.11.0042, 0011905-92.2020.8.11.0042 e 1001310-17.2020.8.11.0042.

Nas razões de apelação, firmadas no ID 277229449, os apelantes buscam a anulação
e desentranhamento
da medida de compartilhamento das provas
de investigações iniciadas há mais de cinco anos, baseadas exclusivamente em denúncia
anônima, e cujo titular da ação penal enalteceu a ausência de justa causa para a sua continuidade.

Requereu, ainda, a intimação do signatário das razões de apelação para fins de sustentação oral.

Em contrarrazões
[ID
279145868
]
, o
órgão
do

Ministério Público
repele as aduções defensivas, pugnando pelo
des
provimento do recurso, entendimento esse
reafirmado
pelo eminente Procurador de Justiça
parecerista
, ID
285132372
.

É o relatório.
À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da discussão posta na presente apelação criminal cinge à análise da presença ou não de suficientes fundamentos – diversos da mera denúncia anônima – que justifiquem a medida de compartilhamento das provas obtidas a partir das investigações encetadas no
Inquérito Policial
n.
191/2019, NU 1001608-72.2021.8.11.0042, e autos de medidas cautelares n. 1018768-13.2021.8.11.0042, 0011905-92.2020.8.11.0042 e 1001310-17.2020.8.11.0042.

Consta que, em 28 de abril de 2023, os apelantes foram alvos do cumprimento de medida cautelar de busca domiciliar determinada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da capital a pedido da autoridade policial com vistas à apuração de crimes de organização criminosa,
lavagem de capitais,
falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva,
e
crimes contra a ordem tributária, praticados por meio da produção de documentos ideologicamente falsos, utilização de “laranjas” e auxílio de servidores públicos, para o fim de constituir empresas de fachada destinadas a promover a sonegação fiscal e possibilitar o oferecimento, a outros empresários ou produtores rurais, de simulação de operações comerciais e emissão de documentos fiscais “frios”
,
opera
ndo
,
dessa forma
, um
verdadeiro
esquema de venda interestadual de grãos sem o respectivo recolhimento da contribuição ao FETHAB [no caso da soja], o que
provocou um desfalque de significativa parte do ICMS
, na ordem de 85% de sonegação do imposto devido,
pela utilização fraudulenta do PRODEIC.

Essa medida
de busca domiciliar, segundo asserem os apelantes, materializa-se em denúncia apócrifa e fatos sabidamente falsos, mormente, em relação aos propalados crimes de corrupção e falsidade ideológica para a obtenção do PRODEIC
.

Sobre a medida

acima mencionada, houve
a interposição de recurso de apelação criminal

anterior
, registrado sob o NU 1010336-34.2023.8.11.0042
e
endereçado à relatoria do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, com assento no Gabinete
1
da c. 3ª Câmara Criminal deste e. Sodalício,
para o fim de obter a anulação da busca domiciliar
.

Durante o trâmite da apelação
criminal,
o
então Promotor de Justiça integrante do NACO
opinou
pelo reconhecimento da ilegalidade
da busca e das investigações como um todo
.

De fato, f
icou registrado no parecer escrito
emitido pelo insigne órgão do Ministério Público em
29/11/2023, hoje Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, que, em relação aos crimes contra a ordem tributária, “[...]
não há, na extensa representação, qualquer indício de que a empresa investigada teria falsificado documentos para obter o benefício fiscal supracitado, embora tenha sido essa a razão crucial para deflagrar a investigação
” [
ApCr
1010336-34.2023.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, relator Des. Luiz Ferreira da Silva, ID 193029157, p. 6], porque o tipo penal do art. 1º da Lei n. 8.137/90 tem natureza material, dependendo do efetivo lançamento definitivo do crédito tributário, que se constitui como marco determinante da consumação do crime
, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante n. 24/STF
.

S
egundo
anota, ainda,
a 3ª Vara Esp. Fazenda Pública da capital, “
na ação declaratória c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela empresa
Producampo
, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial, para determinar o enquadramento no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, pelo decurso do prazo estabelecido no competente “Termo de Acordo”, tornando definitivas as tutelas de urgências concedidas, e condenou o Estado no ônus sucumbencial de restituição do valor das custas e taxas judiciárias adiantadas pela parte requerente, além de honorários advocatícios, arbitrado em R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
”
.

Essa sentença judicial foi ratificada pela c. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça mato-grossense, nos autos da
ApCiv
/remessa
necessária
1028143-80.2017.8.11.0041, mantendo, pois, a empresa
Producampo
no benefício fiscal do PRODEIC, por acórdão transitado em julgado em 1º/9/2022
. Desse modo,
mesmo considerando a presença de dívida ativa anterior, efetivamente inscrita, a exigibilidade estaria suspensa por força de parcelamento, de modo que haveria apenas uma estimativa da aventada lesão ao erário, dependente da efetiva constituição definitiva do crédito tributário para fins de incriminação nos termos do art. 1º da Lei n. 8.137/90
, consoante preleciona o enunciado da Súmula Vinculante n. 24/STF
.

Em relação aos alegados pagamentos de propina a servidores públicos, o eminente
parecerista
concluiu que o benefício teria sido concedido pelo
Estado de Mato Grosso
, ao passo que as únicas inferências acerca de pagamento de valores a servidores públicos se extraem de um único diálogo de uma interceptação telefônica
,
em que
o apelante
Nivaldo
pede a Ana Lúcia um cheque no valor de R$3.000,00 para ser entregue à pessoa de “Paulo”,
para que este
repasse
a fiscais da prefeitura
municipal
, demonstrando assim
que referido pagamento não possui
correlação dos fatos apurados nas investigações em âmbito estadual.

Contudo, em que pesem os fundamentos encimados, durante o julgamento da Apelação Criminal n. 1010336-34.2023.8.11.0042, o eminente Procurador de Justiça divergiu em seu parecer oral e opinou pelo desprovimento do apelo criminal, sustentando,
verbis
:

Como relatado pelo eminente Desembargador Relator, trata-se de recurso de apelação interposto por
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais-
Eireli
e outros, com objetivo de se declarar a nulidade da medida de busca e apreensão, anteriormente deferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que deferiu parcialmente pedidos contidos em representação da autoridade policial, visando
a
realização de busca e apreensão nas residências e estabelecim
entos comerciais dos apelantes.

Quanto à preliminar, por ter sido supostamente proferida por juízo incompetente, nada temos a divergir do parecer, porquanto a Portaria TJMT/CGJ n. 38 de 24/03/2022, que dispõe sobre o funcionamento do NIPO e que estabeleceu como deveriam ser migrados os feitos que já se encontravam em trâmite em outros juízes, prorrogou a competência do juízo de origem.

Portanto, a preliminar deverá ser rejeitada.

Mas, quanto ao mérito, ousamos divergir em razão dos seguintes apontamentos.

A investigação policial, neste caso concreto, não se limitou à averiguação da legalidade ou ilegalidade acerca da obtenção, pelos apelantes, dos benefícios fiscais
conferidos pelo PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso), mas também acerca da utilização e fruição fraudulenta desse benefício concedido à empresa
Producampo
, cujas investigações indicaram, ao menos em tese, que
a empresa investigada não estaria efetivamente beneficiando qualquer tipo de produto, tal como exigido pelo mencionado programa
.

Na sequência, foram encetadas
outras diligências
que tornaram possível a
constatação, pela SEFAZ
, da existência de
possíveis fraudes fiscais estruturadas de maneira perene, desde fevereiro de 2016, mediante utilização de empresas “de fachada”, para a simulação de operações comerciais e para emissão de documentos fiscais ideologicamente falsos, como “notas frias” para operar um esquema de venda interestadual de grãos, sem recolhimento da contribuição ao FETHAB, no caso da soja
.

E resultava numa
sonegação aproximada de 50% do valor devido de ICMS
, pela utilização fraudulenta do referido benefício fiscal, conforme informação técnica da SEFAZ, nº 44 de 22/11/2019.

Em complemento, a SEFAZ apontou
indícios de utilização da empresa “de fachada”, denominada Farol Agropecuária
Eireli
, pelo próprio grupo
Producampo
.

E a SEFAZ também identificou que
essas empresas estariam simultaneamente conectadas numa mesma rede de computadores para emissão de notas fiscais identificadas pelo mesmo IP
, cujo número consta do relatório e apurou que
a Empresa Farol Agroindustrial estaria operando em conjunto com a empresa recorrente
, utilizando, como dito, o mesmo IP para emissão de notas fiscais.

Com base nessas informações, foi
instaurado inquérito policial nº 191/2019
, no qual foram colhidos indícios que apontaram a
possível prática de crime contra a ordem tributária,
falsidade ideológica, uso
de documento falso, organização criminosa e lavagem de dinheiro
.

Com efeito, os indícios apontam o seguinte: a
falsificação de selos para utilização do contrato social da empresa
Producampo
, falsificação de diversos
TADs
, lançamentos tributários, de diversos créditos tributários constituídos definitivamente
, a exemplo da certidão de dívida ativa no valor de mais de R$ 133.000.000,00 (cento e trinta e três milhões de reais) e outras
CVAs
.

Há ainda informações do RIF com relação às
movimentações bancárias
que
apontam que a
Prodecampo
teria enviado para a empresa Farol o montante de mais de R$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de reais) no período compreendido entre 02/09/2019 e 25/03/2021
.

Os
relatórios das interceptações telefônicas e diálogos
também demonstram a
emissão de notas fiscais e movimentação da empresa de “fachada”, a Farol, pelos
administradores da empresa
Producampo
, bem como
compra de nota fiscal “fria” e utilização de outras empresas
.

Vale acrescentar que essas mesmas fundadas razões serviram para embasar o
deferimento anterior
,
pelo mesmo juízo
, de
várias outras medidas cautelares, tais como de interceptação telefônica, com quatro prorrogações e quebra de sigilo fiscal
.

E que
a imprescindibilidade dessa medida, ora combatida, ou seja, da busca e apreensão, foi classificada pela SEFAZ como meio necessário para a identificação de outros eventuais responsáveis
, como corretores de cereais, que promoviam a intermediação comercial e operações de produtos agrícolas, com produtores rurais, sem emissão dos necessários documentos fiscais.

Segundo a SEFAZ,
é fundamental ter acesso aos controles administrativos da empresa
Producampo
, inclusive para averiguação do sistema de ticket de pesagem, a fim de verificar a extensão da simulação
, conforme informação técnica da SEFAZ, nº 44 de 22/11/2019, acostada às folhas 24 do ID do pedido de busca e apreensão.

Por esses apontamentos, Excelências, é que,
com o devido respeito ao brilhante parecer emitido pelo doutor Wesley Sanchez, ouso divergir e

opino,
desta feita, pelo desprovimento do recurso
.
[vide acórdão na
ApCr
1010336-34.2023.8.11.0042, ID 213997682 dos referidos autos
,
sem destaques no original
].

Ao debruçar-se sobre os fatos e argumentos postos
,
a
c. 3ª Câmara Criminal desta e. Corte de Justiça
,
à unanimidade de votos
,
sufragou os termos do parecer oral ofertado pelo eminente Dr. Gill Rosa
Fechtner
, negando provimento à pretensão anulatória da medida de busca domiciliar
, por entender que a medida de busca domiciliar deriva de
fundados elementos indiciários que veiculam possível prática de cr
imes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro,
falsidade
ideológica
e organização criminosa
, estando assim ementada:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXPECTATIVA DE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ-NIPO. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA PREVISTO NA PORTARIA TJMT/CGJ N. 38 DE 24 DE MARÇO DE 2022. JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ COMPETENTE À ÉPOCA DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APRENSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PELA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. INVIABILIDADE. ÉDITO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. 3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar

Não há de se falar em incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, se havia um cronograma a ser seguido para a redistribuição dos processos em trâmite, ao Núcleo de Inquéritos da Comarca de Cuiabá sendo, à época do deferimento, aquele juízo competente para deferir a medida cautelar de busca e apreensão.

2.
Mérito

Inexiste nulidade a ser
reconhecida na decisão que autorizou a busca
domiciliar quando decorrente de decisão fundamentada acerca da necessidade da diligência para apurar os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária.
[TJMT,
ApCr
1010336-34.2023.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, relator Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 08/5/2024, DJE 16/5/2024
, trânsito em julgado em 05/6/2025
].

Logo, tendo sido chancelada a validade das medidas cautelares adotadas para fins investigatórios,
não há como reabrir a discussão da causa, ainda que sob a premissa
d
e que estaria assentada
em
denúncia apócrifa, que
já foi analisada implicitamente
por esta Corte de Justiça
.

Melhor esclarecendo, ao validar a decisão judicial que decretou a busca domiciliar em desfavor dos apelantes,
com
as achegas contidas no parecer do Ministério Público em relação à medida,
o Tribunal de Justiça acabou por acolher os fundamentos nestes contidos
, repelind
o implicitamente eventuais alegações de denúncia apócrifa
.
Em outras palavras, se o tribunal reconheceu que a medida é válida e fundamentada, naturalmente repeliu eventuais aduções acerca da origem exclusivamente calcada em denúncia apócrifa, como, aliás, já havia afirmado a defesa constituída dos apelantes desde o iní
cio das investigações.

Com efeito,
a defesa dos apelantes question
ou
as assertivas consignadas na Portaria inicial dos autos de inquérito policial [ID 269278728 dos presentes autos],
mencionando
que as informações acerca do empreendimento criminoso teriam sido fornecidas por “pessoa oculta” [
vide, a respeito,
petição
n
o ID 269288253 dos presentes autos]
.

F
oi possível identificar
, por meio da
representação policial e respectivo
parecer ministerial favorável,
que as investigações ocorreram
por meio da utilização de todos os métodos
permitidos por lei, ou seja,
consultas aos bancos de dados:
I
nfoseg
,

Anoreg
,
J
ucemat
,

D
etrannet
,

C
aged
,
dentre outros
, culminando
em

descortinar que as empresas utilizadas no suposto esquema fraudulento eram fictícias, ou “de fachada”, conhecidas nesse meio
como meramente “
n
oteiras
”
ou “papeleiras”, criadas com o intuito de ocultar ou impossibilitar os verdadeiros contribuintes de fato.

A
comparação de dados
obtidas a partir de
consul
t
a
ao
Caged
[Cadastro Geral de Empregados e Desempregados]

permitiu

d
escobri
r
q
ue a empresa
Producampo
,
no período de novembro de
2015
a agosto de 2017,

mantinha

reduzido número de funcionários, entre
treze
a
cinco,
e nesse tempo,
apresentou “
faturamento desprezível
” e/ou “
muito longe do razoável
”
dada à
baixíssima atividade
.

S
omente
a partir de setembro de 2017

passou a possuir relevante faturamento médio
, ainda sim,
de forma oscilada e esporádica
, chegando a um pico de
R$16.000.000,00 [dezesseis milhões de reais] em outubro de 2017,
o
que equivale, segundo a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso,
a uma
produtividade de 700% acima do razoável, e, portanto, atípica, ao sopesar com
a

reduzida quantidade
de funcionários cadastrados, cinco no total
.

Outras discrepâncias foram verificadas nos períodos de março de 2019 a outubro de 2019, onde se verificou uma média
de R$21.000.000,00 [vinte e um milhões de reais]
de produtividade
, mesmo com apenas três funcionários ativos
.

Investigações realizadas pelo órgão policial estabeleceu que tais oscilações não se
justificaria
pela aquisição de maquinários ou modernização da planta industrial da empresa, porque diligências realizadas nos órgãos fiscais comprovaram que a empresa não
realizou, ao menos de acordo com as normas administrativas e fiscais pertinentes,
qualquer melhoria ou adequação do parque industrial.

A propósito,
a autoridade policial realizou diligências de campo com vistas a obter melhores elementos de informação a respeito desse crescimento exponencial e desarrazoado da produtividade da empresa
, constatando, por meio de imagens capturadas com o uso de
drones
que
“[...]
os caminhões entram com a carroceria fechada com lonas, o que causa estranheza, pois em geral e por óbvio os caminhões deveriam entrar no armazém pronto para serem carregados ou descarregados.
Evidenciando assim, possível simulação de carregamento ou descarregamento de mercadorias apontado pela SEFAZ, o que foi confirmado pelos policiais no Relatório de investigação às laudas 49 a 57.

Nessa perspectiva, os Investigadores do Núcleo de Operações da Unidade representante, de acordo com o Relatório Policial (fls. 49-57), fizeram o monitoramento do trânsito de veículos e pessoas no endereço da PRODUCAMPO, nos
dias 19/11/2019 a 22/11/2019 e constataram já no primeiro dia, no período matutino, a entrada e saída de pelo menos, nove (09) caminhões fazendo, em tese, o carregamento e descarregamento de mercadorias.
Já no período vespertino, os portões ficaram fechados
”
[parecer do Ministério Público, ID 181263187, p. 68/69,
ApCr
1010336-34.2023.8.11.0042].

Outro fato que
levantou a fundada suspeita da ocorrência de fraude fiscal se deveu pelo que constou do
incluso TAD n. 1142093-4, da lavra da Secretaria de Estado de Fazenda
, mencionado no parecer do Ministério Público utilizado
per
relationem
no decreto de busca domiciliar [ID 181263187, p. 61
/64,

ApCr
1010336-34.2023.8.11.0042
], é que a
Producampo
, mesmo sem possuir capacidade produtiva, simulou o beneficiamento de determinada carga e emitiu nota fiscal de venda interestadual para a empresa
DIP Frangos
, caracterizando-se, pois, como abominada prática de “troca de notas”:

O autor do TAD descreve assim os fatos:

A referida documentação fiscal diz respeito à operação de venda interna de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (CFOP 5102), entre a empresa EXPORTAGRO INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA, CNPJ 28.663.849/0001-11, IE 137111614, localizada em
NOVA MUTUM-MT
, no endereço ROD MT235-KM 5,5, SENTIDO ST RITA DO TRIVELATO, e a empresa PRODUCAMPO IND E COM DE CEREAIS EIRELI (CUIABÁ-MT).

Nesta operação, o conhecimento de transporte TAMBÉM FOI EMITIDO PELA EMPRESA TRANS-AGRO TRANSPORTE E LOGISTICA AGROPECUARIA LTDA (MESMA TRANSPORTADORA DA OPERAÇÃO INTERESTADUAL). No referido DACTE consta a empresa PRODUCAMPO como Tomadora do Serviço, e a FAZENDA CANTA GALO II (ROLAND TRENTINI, CPF 253.444.200-72, IE 133736261, localizada em NOVA MUTUM-MT) como LOCAL DE EXPEDIÇÃO DA CARGA.

Contudo,
NÃO CONSTA NO SISTEMA FAZENDÁRIO QUALQUER OPERAÇÃO DE VENDA ENTRE A FAZENDA CANTA GALO II e a EMPRESA EXPORTAGRO
.

Desta feita, percebe-se a flagrante
simulação da operação
, na qual a empresa EXPORTAGRO promove a venda de uma mercadoria que não adquiriu, um PRODUTOR que autoriza o embarque em sua propriedade de uma carga que ele NÃO VENDEU, e, em sequência, a mesma carga (NÃO HOUVE MUDANÇA DE VEÍCULO) é transportada (
250KM
de distância ¿ NOVA MUTUM-MT / CUIABA-MT), recebida, BENEFICIADA E VENDIDA EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL PELA EMPRESA PRODUCAMPO, COM UTILIZAÇÃO DO PRODEIC.
TUDO ISTO
NUM INTERVALO DE MENOS DE DUAS HORAS, conforme horários de emissão dos documentos fiscais
.

Desta feita, com base na documentação fiscal apresentada no posto fiscal e no levantamento fiscal realizado, resta clara a simulação de origem de mercadoria com franco objetivo de
sonegação fiscal realizada através da SIMULAÇÃO DE VENDA a empresa possuidora de PRODEIC para promoção de saída interestadual com drástica redução de ICMS da operação
.

Neste mesmo sentido, continuou o relatório fiscal:

“Recentemente,
após
reiteradas autuações fiscais, a empresa “avançou” na qualidade da
encenação
do beneficiamento das mercadorias. A fim de tentar afastar a alegação do Fisco de “troca de notas”, a organização tem feito com que os caminhões passem pela empresa
Producampo
Indústria e Comercio de Cereais
, façam a pesagem da carga e do veículo e retirem o TICKET DA PESAGEM antes de seguir viagem. Como verificado em operações de vigilância, a mercadoria não é descarregada e todo o processo desenvolve-se em menos de 30 minutos - tempo ínfimo para qualquer processo de transbordo e
recarregamento
.

Essa encenação só é possível quando a carga é destinada à região Sul/Sudeste do país. Porque, como revelado no Termo de Apreensão e Depósito No.
1126872-7, empresa

Producampo
Indústria e Comercio de Cereais também atua como intermediária de operações de venda para o Norte/Nordeste, quando a troca de notas fiscais é mais evidente.
[ID 181263187,
ApCr
1010336-34.2023.8.11.0042
,
destaques no original].

Não por outro motivo, mostrou-se imprescindível a medida de busca domiciliar com a finalidade de obter acesso aos controles administrativos da empresa
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais
, inclusive para a certificação dos controles de pesagem, visando descortinar a extensão desse método de simulação
de carga e descarga de grãos
.

A concessão fraudulenta do PRODEIC também não passou ao largo das investigações,
dada
a
suspeita de eventual coautoria ou coparticipação de servidores públicos estaduais
por meio de conivência ou facilitação dolosa
, já que
à época da concessão do benefício, a empresa estava irregular perante o fisco estadual, constando em seu
status
de inscrição estadual como “SUSPENSA”, apresentando-se, pois, em absoluta desconformidade aos termos do art. 6º da Lei Estadual MT n. 7958/2003, e art. 7º, § 1º, do Decreto Estadual MT n. 1.432/2003.

Outros aspectos sugerem a conivência ou coparticipação
dolosa de servidores públicos estaduais
, a saber: entrega de documentos após o enquadramento, desobedecendo a procedibilidade; termo de acordo assinado antes mesmo da carta
consulta ser protocolizada na secretaria; ausência de apresentação de todos os documentos necessários, exigidos no Decreto Estadual MT n. 1432/2003; ausência de cálculo de renúncia fiscal; não classificação da empresa como indústria de transformação, dentre outros aspectos.

É importante registrar que
um dos compromissos assumidos pela empresa se voltou precisamente pela geração de pelo menos vinte empregados em sua folha de pagamentos,
e como tal meta jamais
foi atingid
a
, tendo sequer contado com dez funcionários em todo o período em que os índices de produtividade saltaram vertiginosamente
,
emergem indícios de
possível
colaboração de pessoas ligadas ao órgão responsável pela sua concessão
indevida
.

Embora tais elementos tenham sido debatidos e validados na
ApCiv
/Remessa Necessária n. 1028143-80.2017.8.11.0041, é certo que não são os únicos elementos indiciários sobre a presença de crimes nesse contexto,
que merecem a devida averiguação no âmbito policial, como, por
exemplo
, o motivo pelo qual tanto a empresa
Farol – Agroindustrial EIRELI
,
compartilharem, simultaneamente
,
o mesmo IP 201.71.155.157, com
a empresa

Producampo
,
durante o período compreendido entre setembro de 2018 a maio de 2019, conforme
informações fornecidas pela empresa
Titânia Telecom
, caracterizando possível fraude documental
, na medida em que se trata da mesma origem por onde foram emitidas
e destinadas
as
notas fiscais d
essas
empresa
s
.

Reforçando a natureza
noteira
da
Farol
, e
m outra diligência policial e análise da documentação
trabalhist
a, constatou-se que
um dos empregados da
Producampo
, no caso,
Aluizio
Moraes Filho, também figurava como
antigo
socioproprietário
da empresa
Farol – Agroindustrial EIRELI
, que também servia aos interesses da
Producampo
nesse processo fraudule
nto de emissão de notas fiscais, em tese,
“frias”
.

Registra-se que
Aluizio

Morais Filho
é
irmão
de
Ana Lúcia de Morais
, que, por sua vez, é casada com
Nivaldo Almeida Santiago
.

Aluizio
, de acordo com pesquisas ao
Caged
, possui vínculos não só com a
Producampo

Industria
e Comércio de Cereais EIRELI
, como, também, com a
Producampo
Transportes Rodoviários
Ltda
, inclusive, compartilhava, perante os órgãos fiscais, o mesmo endereço residencial de
Nivaldo Almeida Santiago
, seu cunhado, ou seja,
rua dos Cambarás, casa 182, bairro Jardim Itália, em Cuiabá
.

A
empresa

Farol
repassou à
Producampo
mais de quarenta milhões de reais a título da emissão de notas fiscais
, o que indubitavelmente pode caracterizar
que referido
socioadministrador
pode ter figurado como
mero “laranja”
para “esquentar” operações de beneficiamento de grãos que jamais existiu.

Em outro caso, a fiscalização estadual apontou que outro funcionário da empresa

Producampo
, identificado como sendo
Marcos Raimundo dos Santos
, ao ser perquirido sobre as atividades da
Producampo
, assinalou que
na empresa não é realizado qualquer tipo de beneficiamento de grãos, contrariando assim as informações fornecidas à autoridade fiscal estadual, no CNAE principal e secundário, caracterizando-se, pois, como outra possível fraude documental a ser devidamente apurada.

C
onsultas ao
Caged

também
assinalaram que
Jonathan Luiz
Dall’Agnol
,
socioproprietário
da União Agronegócios Compra e Venda de Cereais
[atualmente, JD Negócios EIRELI]
, que possui capital social de R$6.500.000,00
, e que transferiu em benefício da
Producampo
o total de R$672.878,79 entre 13/3/2020 a 12/5/2020
,
desde
a
época de
sua constituição no ano
de 2013
,
também figurava como empregado da
Alan
Jhon
Auto Center – ME,
exercendo a
função de auxiliar de contabilidade
, com salário contratual de apenas R$827,75, no período de 02/9/2013 a 26/11/2014; como
atendente de lanchonete
na empresa Arcos Dourados Com. Alimentos
Ltda
, no período de 08/3/2016 a 04/4/2016, com salário de apenas R$720,00; como
vendedor de comércio varejista
na empresa Atacadão Distribuidora de Autopeças, entre 01/12/2016 a 18/11/2019, com salário de R$3.710.19, demonstrando, pois,
possível
condição de “laranja” na empresa
U
nião Agronegócios Compra e Venda de Cereais, o que
, acaso comprovado,

corrobora
ria
a tese de que se trata de uma empresa “
noteira
”.

Alinhando-se a tal entendimento, estão
as
diversas interceptações telefônicas produzidas com autorização da justiça, que descortinou que outra pessoa seria o verdadeiro proprietário de fato da União Agronegócios Compra e Venda de Cereais
.

A
penas para destacar alguns
outros
elementos de convicção produzidos pela autoridade policial que justiçaram a adoção da busca domiciliar
, tem-se o que foi apurado a respeito da empresa I.
R.
de Araújo Padilha EIRELI, que, segundo dados do
Caged

não possuía qualquer empregado ativo
, e su
a

socioproprietári
a
,
Ilaides

Rodrigues de Araújo Padilha, constava da folha de pagamentos da empresa Sperafico da Amazônia S/A, na função de
inspetor
a
de qualidade
, com salário mensal de apenas R$2.332,80.

Mesmo assim, em que pese a ausência de empregados em seus cadastros
e a absoluta falta de condições pessoais de seu
socioproprietário
, recebeu a elevada cifra de R$14.897.563,20 da empresa
Producampo

Industria
e Comércio de Cereais EIRELI
.

Consta ainda que
Ilaides
Rodrigues de Araújo Padilha
transmitiu poderes gerais de gestão e administração da empresa I.
R.
de Araújo Padilha EIRELI, por meio de procuração outorgada a
Vilson Mosquem da Silva
e
Felipe Mosquem Padilha da Silva
, sendo o primeiro, contador da empresa
Sperafico Agroindustrial
Ltda
, com registro trabalhista anterior com a empresa
Sperafico da Amazônia S/A
, também figurando como sócio da empresa
Olecargas
Carga e Descarga de Produtos Alimentícios Ltda
.

Consta de levantamento
in loco
realizado por investigadores de polícia, que
o
real administrador da referida empresa [Farol – Agroindustrial] era uma pessoa conhecida como “Vilson”, vulgo “
Vilson da Sperafico
”
[vide, a respeito, relatório policial subscrito pelos investigadores de polícia Gilson Queiroz de Barros e Anderson Santana de Souza, ID 269287840, p. 1/10, dos presentes autos].

A análise dos dados do
Caged
ainda permitiu aferir que a empresa
Port
o
Cereais
Agrocomercial
EIRELI
, que possui como sócio a pessoa de
Andrei
Pagnocelli
, recebeu mais de quatorze milhões de reais da empresa
Producampo
Indústria
, apurando-se que
Andrei
, em época próxima a essas transferências, possuiu como último vínculo trabalhista, a função de supervisor de vendas comercial da empresa
D. R. F. Comercial Agrícola
, com a remuneração contratual de meros R$2.500,00, tendo ele outorgado procuração conferindo poderes gerais de administração e gestão para
Rudimar
Luiz Dal
Maso
.

Essa empresa é mencionada em diálogos entre
Nivaldo
e a esposa
Ana Lúcia
, captados por meio de interceptações telefônicas autorizadas pela justiça.

Em relação à empresa
Nutripeso
, que recebeu da empresa
Producampo
Indústria
R$577.500,00, constou a mesma discrepância da situação societária,
composta de Jaime
Antonio
Ferreira
Felici
, que entre 2015
a
2017 ocupava a função de vendedor de comércio atacadista, sob a remuneração de R$1.000,00.

A empresa
Agropecuária
Safras
[denominação
Felicia
& Cia
Ltda
], mencionada em vários diálogos capturados durante as interceptações telefônicas, também foi alvo de investigações policiais, tendo sido descortinado que ela não possui empregados ativos em seu cadastro
.

Existiu, ainda, anteriormente à medida de busca domiciliar, a identificação de
várias movimentações consideradas suspeitas da
Producampo
Agroindustrial EIRELI
com algumas pessoas físicas
,
conforme levantou o Relatório de Inteligência Financeira n. 24/2021,
como
depósitos em espécie
nas contas da empresa
encimada, reali
zados por Nayara Sanches Santiago, filha de Nivaldo Almeida Santiago, pelo próprio Nivaldo,
bem como, ainda, por
Américo
Piaseski
,
e
Shigeteru
Sakamoto, cujo montante depositado foi de R$5.121.598,00, passíveis de verificação por meio das investigações policiais, ainda não concluídas.

Enfim, sem mais delongas, há, ainda, outros elementos de investigação importantes a serem esclarecidos com as investigações policiais, os quais, lastreados em
diligências policiais
in loco
, análise de
relatórios fiscais
e
trabalhistas
, de
movimentações bancárias
, e, ainda, por meio de
interceptações telefônicas autorizadas pela justiça
, permitiram a adoção da medida de busca domiciliar questionada no presente apelo, sem que se apresente, como alegado pela defesa, uma mera denúncia apócrifa.

Assim,
repito, conquanto o acórdão lavrado na
ApCr
1010336-34.2023.8.11.0042 não haja analisado expressamente a arguição feita na presente apelação criminal n. 1001608-72.2021.8.11.0042, evidencia-se ter perpassado pela mesma análise da representação policial, secundada pelo órgão do Ministério Público, a respeito da presença de fundamentos concretos e idôneos que justificaram a adoção da medida de busca domiciliar encetada nos endereços dos apelantes.

Trago à colação importante trecho do acórdão
da
ApCr
1010336-34.2023.8.11.0042, em especial, as lúcidas ponderações do eminente 1º Vogal, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, a propósito dos meios de prova idôneos e lícitos pelos quais se verificou a necessidade de adoção da medida, a saber:

O magistrado demonstrou
concretamente
a presença de indicativos de autoria, individualizando a conduta dos envolvidos,
demonstrou
as fundadas razões das práticas criminosas, a inexistência de meio menos gravoso para se alcançar a prova pretendida e apontou
necessidade da medida
, assinalando, na esteira do consignado na representação policial e reforçado na manifestação do Ministério Público, ser “fundamental o acesso aos controles administrativos da empresa
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais, inclusive do sistema de Ticket de Pesagem, a fim de verificar a extensão da simulação, o que de fato só será possível após a apreensão de objetos eletrônicos e documentais” (ID 181263188 – fl. 547).

Ele ainda foi além e asseverou que “de acordo com os elementos informativos até então colhidos, averiguou-se que o grupo criminoso teria promovido a abertura de empresas de fachada com o objetivo de disponibilizar notas fiscais eletrônicas frias para utilização própria e/ou de terceiros em condutas criminosas, dentre as quais a supressão do recolhimento de tributos, ou mesmo para ‘esquentar’ e/ou justificar o estoque de mercadorias compradas, vendidas ou transportadas sem documentação fiscal hábil”.

Sob essa perspectiva, é importante registrar que a decisão está lastreada nos resultados provenientes das diligências investigatórias realizadas antes da representação pela busca e apreensão. A título de exemplo, citem-se: a) os
Relatórios Fiscais
remetidos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ), anotando a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas para burlar o recolhimento de tributos estaduais; b) os
Relatórios Técnicos
subscritos por investigadores da Polícia Civil anotando inconsistências no quadro societário das empresas-alvo, no quadro de funcionários e na relação custos-ganhos; c) o
Levantamento in loco no endereço da empresa
, com captação de imagens via
drone
e d) o
Monitoramento in loco da empresa
, com policiais civis visualizando diversos caminhões entrando e saindo da sede da empresa PRODUCAMPO.

Tais documentos trazem
indicativos concretos
de que a empresa PRODUCAMPO, com auxílio das pessoas físicas apontadas na representação policial, engendrou um esquema para acobertar operações de terceiros e possibilitar a fruição de benefícios fiscais de forma fraudulenta, provocando um prejuízo estimado, até 2019, de aproximadamente R$ 12.000.000,00 aos cofres estaduais.
[trecho do acórdão, ID 213997682 da
ApCr
1010336-34.2023.8.11.0042, destaques no original].

Com o trânsito em julgado do acórdão na data de 05/6/2025, a questão se tornou imutável, de modo que a reabertura da discussão sobre o mesmo tema – relativo à fundamentação concreta e diversa da simples denúncia anônima – c
aracteriza
ofensa ao instituto da
preclusão
pro
judicato
, que impede a revisão de questões já decididas
anteriormente, dada à ausência de novos elementos que prova que a infirmem ou demonstrem sua ilegalidade,
sob pena
de vulneração dos princípios da preclusão e da segurança jurídica, reconhecidas como garantias fundamentais dentro do ordenamento jurídico-constitucional pátrio.

A propósito, observa-se das disposições dos
arts
. 505,
caput
, e 507, ambos do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal na forma do art. 3º, do CPP, ante a ausência de previsão expressa:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide

[...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Leciona, com maestria, Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:

Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão "pro
iudicato
", segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide
"(
art. 505). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais. É certo que a preclusão temporal se destina apenas às partes, mesmo porque os prazos para a prática de atos do juiz são "impróprios", isto é, quando ultrapassados não lhe acarretam perda do poder de realizá-los tardiamente. (...) O mesmo, porém, não se passa com a preclusão
consumativa
, de sorte que, quando o juiz enfrenta uma questão incidental e soluciona por meio de decisão interlocutória, não se pode deixar de reconhecer que, por força do art. 505, está formada, também para o órgão judicial, a preclusão "pro
iudicato
", de modo a impedi-lo, fora das vias recursais, de voltar ao reexame e
rejulgamento
da mesma questão em novos pronunciamentos no processo. Somente não ocorrerá esse tipo de preclusão quando afastada por regra legal extraordinária, como se dá, v.g., com as condições da ação e os pressupostos processuais (art. 485, § 3º).
[
in
Curso de direito processual civil
. 59. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018].

Embora não se duvide que as regras da preclusão possam ser relativizadas no âmbito do processo penal,
só se concebe a possibilidade de revisão

pro reo
, inclusive de ofício
, de decisões judiciais que estejam permeadas por
situações excepcionalíssimas
, a exemplo da ocorrência de
erro material, flagrante ilegalidade ou
fato superveniente
, sem o que,
como é o caso em apreço,
a reabertura da discussão de questões já decididas não se justifica.

Não se verificando, assim, qualquer ilegalidade, erro material ou fato novo que justifique a revisão do julgado, impõe-se reconhecer a
preclusão
pro

judicato
, causa que determina
a impossibilidade de análise
da

arguição de nulidade processual alegada sob o manto da denúncia apócrifa
.

Assim, reconhecida a legitimidade e legalidade da medida de busca domiciliar discutida como norte de fundamentação no presente apelo criminal
, resta
saber se a medida de compartilhamento de provas determinada pelo Juízo da Núcleo de Inquéritos Policiais possui pertinência ou relevância, ou se de fato, a propósito da fala defensiva, cuida-se de medida ilegal ou arbitrária a recomendar revisão por esta Corte de Justiça.

Historiando essa questão, consta que a autoridade policial da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública com atuação na capital mato-grossense expediu o Ofício n. 2024.5.272570/DEFAZ, de 13/9/2024 [ID 269291106 dos presentes autos],
endereçado ao NIPO – Capital,
requerendo autorização para compartilhamento com a Coordenadoria de Inteligência da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do Ofício 001/2024/COORDINT/PGE/MT,
subscrito pelo Subcoordenador de
Contrainteligência
da Procuradoria do Estado, José Ricardo Garcia Bruno [idem, ID 269291107],
de
cópia integral dos autos de Inquérito Policial, com vistas à elaboração de Relatório Técnico de Levantamento Patrimonial em nome de
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais LTDA
,
a fim de instruir as
ações de execução fiscal 1035300-02.2020.8.11.0041, 1028480-59.2023.8.11.0041, 1004882-42.2024.8.11.0041, 1003286-91.2022.8.11.0041,
e 1034957
-
98
.202
3
.8.11.0041
, ajuizadas
em face dos
créditos tributários constantes das
CDAs
n. 20191270484, 20191270973, 20191314208, 20191314209, 2023139376, 2024136167, 2024506857, 2024506856, 2023778379, 20222833, 2024626435 e 2023580727, todos estes, em nome da
Producampo
Indústria e Comércio e Cereais
Ltda
como devedora principal ou corresponsável tributária.

De acordo com o que consta da inclusa Ordem de Serviço Conjunta n. 001/2024, da Coordenadoria de Inteligência da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a medida tem por escopo identificar “
eventual ocultamento de patrimônio das
pessoas jurídicas e físicas envolvidas,
mormente se atentando a tipologias como existência de sócio oculto e respectivo patrimônio, o registro de bens em nome de interpostas pessoas (laranjas) ou mesmo de pessoas com quem mantenham/mantiveram grau de parentesco ou vínculo empregatício, identificação de outras empresas com quem mantém algum grau de vinculação (parentesco/contratual), análise de vínculo entre estas pessoas e eventuais
procuradores/outorgantes
, bem como demais informações que entenderem pertinentes e relevantes para o fim disposto
” [ID 269291108].

Instado a se manifestar, o eminente Promotor de Justiça
parecerista
opinou favoravelmente ao pedido, salientando que “[...]
a produção probatória é atividade de nítido interesse público, sendo destinada à reprodução mais fiel possível dos fatos controvertidos, razão pela qual o compartilhamento de provas produzidas em ações cautelares para outros procedimentos
apuratórios
, inclusive de natureza administrativa
” [parecer, ID 269294462
]
.

Corroborando os termos da pretensão
exatória
, a autoridade judiciária deferiu o pedido de compartilhamento de todos os elementos de provas
produzidas bojo do Inquérito policial n
.
191/2019
[NU
1001608-72.2021.811.0042
]
, bem como das medidas cautelares deferidas por este juízo no interesse do referido feito
[
PBACrim

NU
1018768- 13.2021.811.0042,
QuebSig

NU
0011905-92.2020.8.11.0042 e
QuebSig

NU
1001310- 17.2020.8.11.0042
],
com a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, notadamente, a Coordenadoria de Inteligência daquele órgão,
“
para fins de proceder apurar crimes relacionados às Certidões de Dívida Ativas citadas e/ou a pertinência de realização de pedido de compartilhamento de provas do procedimento investigativo para fins de utilização nas execuções fiscais, e a fim de elaborar relatório técnico de levantamento patrimonial relativo a empresa supracitada
” [
decisão,
ID 269294463
dos presentes autos
], providência essa que foi questionada no presente apelo criminal.

Analisando restritamente os fatos e fundamentos sobre os quais se calça a insurgência defensiva, importa salientar, desde logo, que
a atividade probatória se investe de nítido interesse público, já que se destina precipuamente à reprodução mais fiel possível dos fatos controvertidos,
o que vem de
tornar plenamente possível o compartilhamento de elementos de informação tanto em processos de natureza

administrativa
como

jurisdicional
,
que envolvam
questões criminais
ou
cíveis, de modo que somente o
indeferimento
da pretensão de compartilhamento deve repousar em motivos e valores justos e idôneos, ausentes
in
casu
.

No mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DE TERMOS DE DEPOIMENTO NO INTERESSE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO PUBLICIZADO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROVIDÊNCIA DETERMINADA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. O ato que simplesmente autoriza o compartilhamento de elementos de informação no interesse de inquérito policial instaurado configura providência de mero expediente, insuscetível de causar prejuízo à parte.

2. O compartilhamento de elementos de informação é amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte quando presente motivação razoável para autorizar a pretensão. Precedentes.

3. A produção probatória é atividade de nítido interesse público, pois destinada à reprodução mais fiel possível dos fatos controvertidos, tanto em processos de natureza jurisdicional como administrativa, razão pela qual eventual indeferimento da pretensão de compartilhamento deve ser lastreado em valores que justifiquem a restrição ao acesso aos elementos de prova já produzidos, o que não se verifica na hipótese em análise. 4. Agravo regimental desprovido.

[STF - Pet: 6138 DF, Relator
Min.

Edson
Fachin
,
j.
26/6/2023,
2ª
Turma,
DJe
-s/n DIVULG 01-9-2023 PUBLIC 04-09-2023.]

Em apertada síntese, o Pretório Excelso decidiu que a medida judicial que autoriza o compartilhamento de documentos produzidos para o interesse de investigação ou de quaisquer medidas de natureza jurisdicional ou administrativa
se sujeita a medidas de cunho recursal

apenas quando a parte impugnante apresente elementos caracterizadores de prejuízo pessoal
, em decorrência da medida questionad
a
, o que não se verifica no caso em apreço, estando
a

autorização de
compartilhamento
-
promovida por meio de
contraditório diferido
-,
calcada em
elementos de
fundamentação
que já
foram questionados, debatidos e decididos
anterior
mente
, ainda que
de maneira
apenas
reflexa
, na apelação criminal julgada por esta mesma 3ª Câmara Criminal, conforme já visto alhures.

Assim
,
o pedido de compartilhamento
de provas produzidas no processo penal acusatório

deve apenas
se mostr
ar
adequadamente delimitado e justificado, podendo abranger, inclusive, questões de natureza administrativa ou cível, consoante precedente da Suprema Corte, abaixo colacionado, que vem sendo observado ao longo dos anos.

[...] é assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal
[STF,
RE-AgR
810.906, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/5/2015.
]

A via transversa também é admitida pelo ordenamento jurídico-processual, a partir do Tema 990/STF. A tese firmada é a seguinte:

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos
a posterior controle
jurisdicional.

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.
[STF,
RExt
1.055.941/SP RG, rel. Min. Dias
Toffoli
j. 05/10/2020.]

Ou seja, os relatórios de inteligência financeira e de procedimentos administrativos da Receita Federal do Brasil podem ser compartilhados com os órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de prévia autorização judicial, resguardando-se, naturalmente, o sigilo cabível aos casos em que a lei assim exija.

Nesse ponto, a
doutrina ressalva apenas o dever de cuidado que se deve ter em relação ao resguardo da intimidade, inviolabilidade do domicílio e o sigilo das comunicações, naquilo que não se mostrar pertinente à elucidação de fatos
juridicamente
relevantes.

Nesses casos, ao estabelecer os estreitos parâmetros de tais atividades, fica clara a intenção do legislador em assegurar que a obtenção de provas seja realizada de forma compatível com os direitos fundamentais envolvidos, como a intimidade, a inviolabilidade do
domicilio
e o sigilo das comunicações (art. 5.º,
incs
. X, XI e XII, CF).
[GOMES FILHO,
Antonio
Magalhães. Limites ao compartilhamento de provas no processo penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 122, ago. 2016].

Com efeito
, há um dever objetivo de acautelamento do sigilo que se empresta às informações compartilhadas pela autoridade policial
e pelos demais órgãos de controle
, que deve ser respeitado com vistas a evitar, portanto, a publicidade indevida de informações sensíveis d
e
pessoas
-
físicas e jurídicas
,
atingidas
pelo
compartilhamento
-
, quanto à intimidade, inviolabilidade do domicílio e o sigilo das comunicações, constitucionalmente assegurados.

E, mesmo dentro desse prisma, não se questiona que a medida de compartilhamento
aqui discutida
encontrou
limites bem definidos
quanto ao alcance
d
a verificação de seu conteúdo, qual seja,
a elaboração de Relatório Técnico de Levantamento Patrimonial em nome de
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais LTDA
, visando aparelhar ações de execução fiscal tendo em vista a possibilidade ocultamento patrimonial
, de modo que a sua indistinta utilização pelo órgão da Procuradoria-Geral d
o Estado
ficou desde logo afastada,
sob
pena
de responderem os responsáveis, à
s
cominações legais e regulamentares
previstas no ordenamento jurídico vigente
, de natureza criminal, cível e administrativa
.

O apelante também não questionou a forma como os sobreditos compartilhamentos de provas inquisitoriais
foram deferidos
,
debatend
o
apenas
o seu conteúdo, de modo que, até o que se verifica para o momento, houve o estabelecimento
d
o
sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios
, conforme determina a orientação jurisprudencial predominante.

Em resumo, a decisão de compartilhamento se apresenta fundamentada e delimitada, não se sujeitando, pois, à reforma por esta Corte Revisora.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Edson

Zinezzi
do Amaral, Gílson Chaves Maia, Ana Lúcia de Morais, Nivaldo Sanches

Santiago, Nivaldo Almeida Santiago, Nayara Morais
Cathoud

e

Producampo

Indústria e Comércio de Cereais LTD
, todos qualificados
, mantendo incólume a
r.
decisão que deferiu o pedido de compartilhamento de provas produzidas nos autos de
Inquérito Policial
n.
191/2019, NU 1001608-72.2021.8.11.0042, e autos de medidas cautelares n. 1018768-13.2021.8.11.0042, 0011905-92.2020.8.11.0042 e 1001310-17.2020.8.11.0042
,
com a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, notadamente, a
Coordenadoria de Inteligência daquele órgão,
“
para fins de proceder apurar crimes relacionados às Certidões de Dívida Ativas citadas e/ou a pertinência de realização de pedido de compartilhamento de provas do procedimento investigativo para fins de utilização nas execuções fiscais, e a fim de elaborar relatório técnico de levantamento patrimonial relativo a empresa supracitada
”
, impondo-se apenas o respeito ao dever de sigilo da forma de compartilhamento e dos demais dados sensíveis das pessoas físicas e jurídicas atingidas pela medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025